Tribunal: TJMT
Processo: 0056220-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 0056220-58.2013.811.0041
EMBARGANTE: COUNTRY SHOPPING S. A. e FLORENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO: GESUINA DE MORAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL – ERRO MATERIAL –VÍCIO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COUNTRY SHOPPING S. A. e FLORENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão proferida no Recurso Especial (ID. 50345980) que negou provimento ao recurso.
Aduz que há erro material na decisão, uma vez que constou na decisão que apreciou o juízo de admissibilidade, tenha sido interposto pelo ora embargante, quando deveria constar GENUINA DE MORAIS, ora embargada. Vejamos:
“Trata-se de Recurso Especial interposto por COUNTRY SHOPPING S. A. e FLORENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 32688452): ”
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, a parte Embargante assevera que há erro material na decisão recorrida.
Sem maiores delongas, razão assiste à parte Embargante.
Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar o erro material ocorrido na decisão (ID. 56906968), para fazer constar onde se lê “Trata-se de Recurso Especial interposto por COUNTRY SHOPPING S. A. e FLORENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA”, leia-se “Trata-se de Recurso Especial interposto por GESUINA DE MORAIS”.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII